Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-40.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009387-40.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JUAREZ GOMES RODRIGUES - CPF: 569.613.591-91 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MARCOS GOMES DE LIMA - CPF: 630.546.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – QUEDA DO CAMINHÃO – VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – CAUSALIDADE ADEQUADA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cabível indenização de seguro DPVAT quando o dano sofrido pela vítima decorre de acidente causado diretamente por veículo automotor, ou em cujo processo de produção o veículo automotor funciona como instrumento eficiente ou causa determinante (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0039628-31.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 22/08/2018 - DJE 24/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009387-40.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Número Único1009387-40.2017.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por JUAREZ GOMES RODRIGUES, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento do valor de R$ 945,00, acrescidos dos encargos moratórios, a título de indenização do seguro obrigatório em razão da invalidez permanente do autor/apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 64973979).

A apelante sustenta que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente supostamente sofrida pelo apelado, já que
“a lesão ocorreu quando o recorrido
(se)
desequilibrou ao subir no caminhão, enroscando a sua aliança na chapa de ferro”
, não estando caracterizada a ocorrência de acidente automobilístico a ensejar a cobertura pelo seguro DPVAT (cf. Id. no 64973981 - pág. 3)
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id no 64973981).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n°64973988, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 5o da lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, dispõe que o
“pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente
”, exigência plenamente satisfeita, no caso, pela apresentação do
Boletim de Ocorrência (cf. Id. n°64973042), dos registros de atendimento médico(cf. Id. no 64973045 a 64973950)
e do Laudo Pericial (cf. Id. no 64973974), documentos aptos e suficientes à comprovação da ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

Os documentos que instruem os autos atestam a lesão sofrida decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu o apelado, devendo ser recepcionados como elementos dotados de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a apelante não neutralizou o conteúdo informativo desses elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade e de que o evento não possui cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT, o que não se sustenta.

Quanto à dinâmica do acidente automobilístico, consta do Boletim de Ocorrência que, em 23.03.2016, o apelado “
subiu na carroceria do caminhão para ajeitar a lona, que com o movimento do veículo o comunicante desequilibrou enroscando a aliança do dedo anelar numa chapa de ferro, causando amputação do referido dedo
” (cf. Id. no 64973042 - pág. 2), ou seja, a queda foi provocada pela manobra realizada pelo caminhão, e, sendo assim, como reiteradamente este eg. Tribunal já se posicionou, a hipótese é de acidente automobilístico cujos danos físicos devem ser cobertos pelo seguro obrigatório.

Em situações semelhantes, este eg. Tribunal já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DENTRO DE ÔNIBUS - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.O acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado. Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1044671-24.2019.8.11.0041 –Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 07/10/2020 – Publicado no DJE 20/10/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – LESÃO NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DEMONSTRA TER SIDO O VEÍCULO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUEDA DO AUTOR DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INESPERADA DO ÔNIBUS NO MOMENTO DO DESEMBARQUE – SATISFEITAS AS EXIGÊNICAS PREVISTAS NA LEI No 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Se consta dos autos que o acidente se deu em razão de o ônibus ter arrancado quando a vítima desembarcava do coletivo, caracterizado o acidente envolvendo veículo automotor, pois sua movimentação inesperada foi a causa determinante para a lesão e a consequente invalidez parcial e permanente.Assim, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário.A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.(TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001925-44.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 15/07/2020 - DJE 23/07/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – LESÃO DECORRENTE DE QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT.(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No1013972-84.2018.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/04/2020 - DJE 04/05/2020)

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - QUEDA EM ÔNIBUS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA - AUTOMÓVEL QUE FOI CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - RESSARCIMENTO CABÍVEL - SENTENÇA INALTERADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO NCPC - RECURSO NÃO PROVIDO.É cabível indenização de seguro DPVAT quando trata-se de veículo automotor e foi comprovado que a vítima não agiu com culpa nem dolo, bem como que o automóvel foi a causa determinante do acidente.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho adicional realizado nessa fase.(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No0039628-31.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 22/08/2018 - DJE 24/08/2018).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020